Tribunal: TJDFT
Processo: 0744139-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. JUÍZOS DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. NATUREZA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO À INTERDIÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A CURATELA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, nos autos da Ação de Substituição de Curatela. A demanda busca a substituição da curadora em razão do agravamento de sua condição de saúde. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 1a Vara, que determinou redistribuição aleatória, por entender inexistente prevenção em relação à ação de interdição anterior. O Juízo da 2a Vara suscitou o conflito, defendendo que, por força da acessoriedade e da prevenção, a competência pertence ao Juízo que decretou a interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para processar e julgar a ação de substituição de curatela — se o que proferiu a sentença de interdição (1a Vara) ou o que recebeu o processo por redistribuição (2a Vara) — considerando que ambos pertencem à mesma circunscrição judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de curatela possui natureza acessória em relação à ação de interdição, devendo ser processada no mesmo Juízo que decretou a curatela, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil.
4. Conforme o art. 286, I, do CPC, as causas que se relacionam por conexão ou continência com outra já ajuizada devem ser distribuídas por dependência, atraindo a competência do Juízo prevento.
5. A jurisprudência do TJDFT estabelece que, nos processos de curatela, deve prevalecer o melhor interesse da pessoa interditada, podendo inclusive ser mitigado o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 87), quando o deslocamento da competência possa prejudicar o incapaz.
6. No caso, ambos os Juízos pertencem à Circunscrição Judiciária do Gama/DF, domicílio do curatelado, inexistindo prejuízo à pessoa interditada. Assim, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara, que processou e julgou a ação de interdição originária, por força da prevenção e da competência funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF.
Tese de julgamento:
1. Nos processos de curatela, deve prevalecer o melhor interesse do interditado, podendo ser mitigado o princípio da perpetuatio jurisdictionis quando necessário à sua proteção.
2. A ação de substituição de curatela tem natureza acessória em relação à interdição, atraindo a competência do Juízo que decretou a curatela.